Tribunal: TJSP
Processo: 1063438-11.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de cláusula de contrato c.c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Juros. Legalidade. Taxa contratada que não se mostra abusiva. Taxa média do Bacen. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade. Tarifa de registro. Registro de contrato.

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de cláusula de contrato c.c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Juros. Legalidade. Taxa contratada que não se mostra abusiva. Taxa média do Bacen. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade. Tarifa de registro. Registro de contrato. Transferência no Detran que traduz providência do mutuário, comprador do veículo, tendo que as instituições financeiras só realizam a inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravame. Exclusão por falta de comprovante de realização da despesa. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Valor cobrado a título de seguro. Inserção abusiva no caso. Ausência de apólice definindo coberturas. Restituição simples, com reflexo no financiamento do IOF adicional. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.